Tribunal: STF
Processo: ACO 3522
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de tutela provisória, na qual o Estado da Bahia busca afastar os efeitos do art. 3° da Portaria ME nº 9.365/2021 e assegurar o direito à continuidade de tramitação do processo de análise de operação de crédito internacional, com o devido encaminhamento do processo pelo Poder Executivo ao Senado Federal, para fins de concessão de garantia a ser prestada pela União a estado membro.
    Informa que o Estado da Bahia, por meio da Lei Estadual nº 14.120/19 autorizou o Poder Executivo a contratar empréstimo externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de até U$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares), com o objetivo de aplicação do montante no Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado da Bahia – PROFISCO II. 
    Salienta, entretanto, que não obstante o cumprimento de todos os requisitos legais pelo Estado da Bahia para realização da operação de crédito internacional e concessão de garantia pela União, o Senhor Ministro da Economia “editou a Portaria n. 9.365, de 04 de agosto de 2021 que, a pretexto de estabelecer “processo de consulta pública para substituição da metodologia de análise de Capacidade de Pagamento da Portaria do nº 501, de 23 de novembro de 2017, do extinto Ministério da Fazenda”, acabou por determinar a SUSPENSÃO das concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse de Estado, Distrito Federal ou Município por prazo indeterminado, até que o Sr. Ministro da Economia publique nova portaria (...)” (eDOC 1, p. 9)
    Alega que “A referida Portaria do Sr. Ministro da Economia, na prática, obstaculizou a realização de todas as operações de crédito de Estados e Municípios, comprometendo as finanças públicas e os orçamentos dos entes públicos subnacionais, diante da abrupta, inconstitucional e ilegal suspensão de concessão de garantia pela União para Estados e Municípios, por tempo indeterminado e sem motivação, vulnerando por completo o dever de cooperação entre os entes políticos decorrente do pacto federativo” (eDOC 1, p. 3). 
    Discorre acerca do tema, buscando demonstrar a ilegalidade e inconstitucionalidade da Portaria n. 9.365/2021. Nesse sentido, aponta a violação direta e literal ao disposto no artigo 52, incisos VII e VIII da Constituição Federal que atribuem ao Senado Federal, de maneira privativa, a competência para tratar da matéria, bem como aos artigos 1º, 2º, 5°, inciso II e 163, incisos II e III, do texto constitucional e artigos 32 e 40 da Lei Complementar n. 101/2000 e as Resoluções n. 43/2001 e 48/2007 do Senado Federal. 
    Desse modo, pretende o Estado autor a concessão de tutela provisória de urgência para sustar os efeitos do artigo 3º da Portaria ME n° 9.365/2021 e determinar que a União, por meio da Presidência da República, dê prosseguimento ao processo SEI n° 17944104392/2019-46, com envio de Mensagem ao Senado Federal a fim de apreciar a concessão de garantia da União, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), e ainda para que não crie embaraço para formalização e assinatura dos contratos de garantia e contragarantia na operação de crédito internacional com o BID, objeto da presente demanda, com fixação de penalidade na hipótese de descumprimento. 
    É o relatório. Passo ao exame preambular atinente à tutela provisória.
    De saída, constato ser a presente hipótese figurável no rol de competências do STF, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição da República. Isso porque a discussão de significativo vulto econômico acerca de operação de crédito no qual a União é avalista e o Estado-membro é o requerente coloca em xeque a estabilidade do pacto federativo.
    A esse respeito, cito exemplificativamente excerto da ACO-QO 1.048, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 31.10.07:
    CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. - A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir as controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes.
    Fixada a competência da Corte, prossigo na análise do pleito de urgência.
    De partida, esclareço que a apontada contratação de operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, destinada a financiar parcialmente a execução do Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado da Bahia - PROFISCO II/BA, no valor de US$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares), Processo SEI nº 17944.104392/2019-46, é objeto de análise desta Corte no âmbito da ACO 3.430, de minha relatoria. Na oportunidade da apreciação liminar da referida controvérsia, deferi a tutela provisória de urgência, com a finalidade de determinar que a União suspenda as sanções ali impostas com fundamento no art. 13 da Portaria MS nº 501/2017.
    No presente caso, a impugnação volta-se ao artigo 3º da Portaria ME n° 9.365/2021 que, ao suspender as análises da capacidade de pagamento, bem como as concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse de Estado, Distrito Federal ou Município, acabou por afetar o prosseguimento do processo de contratação de operação de crédito mencionado acima.
    Dito isso, verifico que, no tocante ao periculum in mora, são plausíveis e consistentes as argumentações trazidas pela parte Autora, tendo em vista a proximidade do prazo de validade da verificação dos limites e condições para concessão da garantia pela União, que se esgotará em 28 de setembro de 2021. 
    Quanto à plausibilidade jurídica das alegações, sem adentrar em juízo exauriente e com a precariedade própria desta sede processual, sujeita a reanálise imediata a partir das informações colacionadas à eventual contestação pela União, acolho os fundamentos exarados na exordial acerca da provável ilegalidade e irrazoabilidade do art. 3º da Portaria 9.365/2021, na medida em que a suspensão, por prazo indeterminado, das concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse de Estados, inclusive as que já se encontram em curso, como é o caso dos autos, viola o princípio da proteção da confiança legítima, além de gerar desnecessário desequilíbrio no âmbito do federalismo cooperativo.
    Nesse sentido, observo que a ilegalidade da Portaria n° 9.365/2021, do Ministério da Economia, já fora suscitada anteriormente perante o STF. O Ministro Dias Toffoli, quando do deferimento do pedido liminar na ACO 3.517, de autoria do Estado do Piauí, assim se manifestou:
    “No caso em análise, em exame de cognição sumária, próprio das tutelas provisórias de urgência, verifico que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada ante a manifesta inobservância, pela União, do princípio da proteção da confiança legítima, uma vez que, com a edição da Portaria ME Nº 9.365, de 4 de agosto de 2021, foram “suspensas as análises da capacidade de pagamento, bem como as concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse de Estado, Distrito Federal ou Município” (art. 3º, caput), até a conclusão da Comissão de Avaliação, (inciso I) ou “se a Comissão de Avaliação, de que trata o art. 2º, concluir pela necessidade de alteração da Portaria nº 501, de 2017, do extinto Ministério da Fazenda: a) até a publicação de despacho rejeitando a proposta, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 2º; ou b) até a publicação de nova portaria contendo a análise de capacidade de pagamento, caso a proposta de que trata o art. 2º seja validada” (inciso II). 
    Vê-se, portanto, que não foram salvaguardados os instrumentos já celebrados ou outros ajustes em curso, o que denota, ao menos neste juízo perfunctório, violação ao princípio da proteção da confiança legítima, que confere deveres de colaboração e cooperação endereçados entre os entes federados com o propósito de promover estabilidade, previsibilidade e calculabilidade dos atos administrativos já praticados. 
    Ademais, a suspensão das análises de capacidade de pagamento, bem como as concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse de Estado, Distrito Federal ou Município, ficou condicionada a eventos futuros e de contornos imprecisos, como se verifica dos incisos I e II do art. 3º da mencionada Portaria.” 
    Do mesmo modo, na ACO 3.519, de autoria do Estado de Sergipe, o Min. Roberto Barroso concedeu a tutela provisória nos seguintes termos:
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SOLICITAÇÃO DE GARANTIA A SER PRESTADA PELA UNIÃO. PORTARIA Nº 9.365/2021, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS ANÁLISES E DAS CONCESSÕES DE GARANTIA PELA UNIÃO. 
    1. Ação cível originária objetivando o afastamento da suspensão temporária das análises e das concessões de garantia pela União em empréstimos firmados por entes subnacionais.
    2. Suspensão veiculada pela Portaria nº 9.365/2021, do Ministério da Economia, que institui consulta pública para substituição da metodologia de análise de capacidade de pagamento dos entes subnacionais que pleiteiam garantia da União em empréstimos.
    3. Plausibilidade jurídica das alegações. Necessidade de regular prosseguimento das análises de capacidade de pagamento em curso. Princípio da proteção da confiança legítima.
    4. Medida liminar deferida.” 
    Ante o exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência, com a finalidade de determinar que a União dê prosseguimento ao processo SEI n° 17944104392/2019-46, de acordo com o trâmite da contratação suspenso pela Portaria ME nº 9.365/2021, abstendo-se de opor quaisquer obstáculos à formalização e assinatura dos contratos de garantia e contragarantia na operação de crédito internacional objeto da presente demanda. 
    Determino a citação da União, na pessoa do Advogado-Geral, devendo constar do mandado respectivo a cientificação do ente federal a fim de primeiramente declinar interesse na realização de audiência de conciliação entre as partes e, caso não haja interesse, apresentar resposta no prazo de quinze dias, consoante ao previsto no art. 335 do CPC. 
    Após, retornem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente